Tribunal: TJMT
Processo: 1013748-25.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013748-25.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEYCIANE MARIA ALENCAR DA SILVA - CPF: 061.848.091-99 (APELANTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI LOPES ALENCAR - CPF: 973.130.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INGRESSO DOMICILIAR COM CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DESCLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES.

INVIABILIDADE DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS; SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORÉA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS; READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA E DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou a ré como incursa nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, e do art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, à pena de 9 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 568 dias-multa. A defesa alega nulidade por ilicitude da prova decorrente da busca domiciliar, requer a absolvição por ausência de provas quanto à integração em organização criminosa, pleiteia a desclassificação para posse para uso próprio e, subsidiariamente, pede a aplicação de causas de diminuição, substituição da pena, redução da multa e isenção das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na prova decorrente da busca domiciliar por suposta violação à inviolabilidade do domicílio; (ii) estabelecer se a ré deve ser absolvida quanto ao crime de organização criminosa por ausência de provas; (iii) determinar se a conduta de tráfico deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e para a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos; (v) estabelecer se é cabível a redução da pena de multa e isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência da acusada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada na residência da ré ocorreu mediante autorização da genitora, que acompanhou a diligência, não se verificando ilegalidade na atuação policial. A abordagem foi precedida de denúncias anônimas confirmadas por vigilância e fundada suspeita, circunstâncias que legitimam a atuação, conforme jurisprudência do STF (Tema 280).

4.

A apreensão de 138g de maconha e 1g de cocaína, somada a uma balança de precisão, caderno com contabilidade do tráfico e R$ 31.531,00 em espécie, caracteriza situação incompatível com uso pessoal, indicando inequívoco intuito mercantil.

5.

Os depoimentos policiais são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por provas materiais e elementos extraídos do celular da ré, sendo válidos como prova de autoria.

6.

A acusada mantinha contato direto com membros identificados da facção Comando Vermelho e atuava como “recolhedora” dos lucros do tráfico, recebendo instruções, realizando depósitos e intermediando entregas, conforme diálogos extraídos de aplicativos de mensagem, o que configura sua efetiva integração à organização criminosa, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

7.

O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006 foi indeferido, haja vista a existência, nos autos, de elementos concretos que evidenciam a integração da acusada à organização criminosa.

8.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

9.

A pena de multa foi fixada em observância ao método bifásico, considerando quantidade proporcional de dias-multa em relação à pena privativa de liberdade e valor unitário no mínimo legal, conforme a capacidade econômica do réu, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 do TJMT.

10.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena de multa, razão pela qual não é cabível sua redução.

11.

A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, nos termos do art. 804 do CPP, sendo a gratuidade judiciária, quando cabível, apta apenas a suspender a exigibilidade, não a isentar a ré da obrigação

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando fundada em denúncia anônima corroborada por diligências preliminares e consentimento do morador. 2. A posse de substância entorpecente em quantidade expressiva, aliada a outros elementos típicos do tráfico (instrumentos, registros e valores em espécie), autoriza a condenação por tráfico, afastando a presunção de uso pessoal. 3. A atuação reiterada e estruturada da ré no recolhimento de valores e interlocução com membros da facção Comando Vermelho caracteriza sua integração à organização criminosa. 4. A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pressupõe, cumulativamente, a não integração do agente a organização criminosa. A sua aplicação revela-se inviável na presença de elementos probatórios concretos que demonstrem a efetiva vinculação do réu a estrutura delitiva organizada. 5. É legítima a fixação da pena de multa com base em método bifásico, considerando proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e valor mínimo legal, quando não demonstrada capacidade econômica diversa pelo réu. 6. A condenação criminal impõe, como efeito automático, a obrigação de pagamento das custas processuais, podendo o juízo da execução suspender sua exigibilidade com base na hipossuficiência do condenado”.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput;
Lei n. 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO, Plenário, repercussão geral (Tema 280); STJ,
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024;
AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023; TJMT, Enunciados Orientativos nºs. 3, 7, 8 e 33, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GLEYCIANE MARIA ALENCAR DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
GLEYCIANE MARIA ALENCAR DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1013748-25.2021.8.11.0015, que a
condenou
como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e do
art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de
9 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, fixados no valor mínimo legal por unidade.

Nas razões recursais disponíveis no ID 278820457, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, sob a alegação de ausência de autorização judicial e de consentimento da proprietária do imóvel. No mérito, pleiteia a
absolvição quanto ao crime de integração à organização criminosa
, ante a inexistência de provas acerca da efetiva participação da apelante em estrutura organizada. Requer, ainda, a
desclassificação do crime de narcotráfico
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006) e, subsidiariamente: (
i
) o reconhecimento da
causa de diminuição
prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (
ii
) a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos; (
iii
) a redução proporcional da
pena de multa
; e, por fim, (
iv
) a
isenção
do pagamento das
custas processuais
.

O Ministério Público apresentou as
contrarrazões acostadas sob ID 278820459,

nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer constante
no ID 287086389, opinou
pela
rejeição da preliminar
de nulidade arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço do apelo
manejado por
GLEYCIANE MARIA ALENCAR DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela declaração da
nulidade absoluta do processo
.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 278820453, p. 3-9],
in verbis
:

“[...] II. DAS PRELIMINARES

II.A.1. Da alegação de nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas

Em análise minuciosa do caderno processual, não colhe albergamento a preliminar levantada pela combativa Defesa, haja vista não vislumbrar vícios procedimentais relativamente às buscas realizadas em desfavor da ré.

Com efeito, dispõe o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal que a busca pessoal ocorrerá quando houver fundada suspeita, presumida, na hipótese, independentemente de mandado (art. 244 do CPP). Vejamos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Note-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais, estes haviam recebido denúncias sobre uma suspeita de prática de tráfico de drogas na rua dos Xaxins, a qual estaria utilizando-se de uma motocicleta Biz, da cor branca, aguardando vários carros de motoristas de aplicativo se aproximando ao longo do dia, e que destas abordagens havia uma “troca” entre os motoristas do que aparentava ser entorpecentes. Diante de tal atitude suspeita, os policiais entenderam por intensificar as rondas no local e confirmar a procedência das informações com a equipe de inteligência, razão pela qual, ao encontrarem a ré em frente a residência na referida rua, ostentando as mesmas características relatadas em denúncias, entenderam por bem realizar a abordagem pessoal, na qual encontraram uma porção considerável de “Skank”, conhecida como “supermaconha”. Tal apreensão, confirmando as denúncias já recebidas pela equipe policial à época, legitimou a busca pessoal realizada, assim como todas as outras posteriores, quais sejam, veicular e domiciliar.

Desta forma, diante de motivação idônea para a abordagem realizada pelos policiais, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer prova de irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos policiais militares, os quais agiram amparados por justa causa diante do contexto suspeito em que a ré se encontrava, aguardando vários motoristas de aplicativo se aproximarem ao longo do dia, para contatos breves, repassando algo “suspeito”, sendo condizente, portanto, com a acusação pelo artigo 33.Neste sentido, verificamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] Denota-se, ainda, que a ré confessou aos policiais, no momento do flagrante, ser faccionada do Comando Vermelho e responsável pelo “recolhe” dos lucros provenientes do tráfico de drogas, monopolizado pela facção na região de Sinop. Assim, denota-se que a ré, ao ser encontrada trafegando no mesmo veículo apontado pelos denunciantes, ostentando as mesmas características da suspeita, na mesma rua, demonstrou comportamento suspeito, qualificando assim, justa causa para as buscas veicular e pessoal. Além disso, em meio a abordagem, saiu uma senhora da residência em frente a qual a ré foi abordada, identificando-se como mãe da acusada, quando então as autoridades pediram autorização para realizarem buscas na residência, a qual foi concedida.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “Para a caracterização do crime de tráfico de drogas basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada a prática do delito.” STJ. 6ªTurma. AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 2.470.304-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em4/6/2024 (Info 21 – Edição Extraordinária).

Ademais, como é de conhecimento, o delito de tráfico de drogas classifica-se como crime de ação múltipla, e na conduta de “guardar” e “ter em depósito”, se classifica como crime permanente, cuja consumação delitiva se protrai no tempo e espaço. Estando a ré em posse de drogas sem autorização legal, para revenda a terceiros, encontrava-se em flagrante delito, uma vez que o crime permanente configura estado de flagrância que se protrai no tempo, desde a sua consumação até o momento em que a conduta é cessada, razão pela qual a abordagem policial foi legítima e justificada.

Por estes argumentos, fica rejeitada, portanto, a preliminar levantada pela nobre Defesa. [...]” -
Sentença, ID 278820453, p. 3-9.

Em que pese o esforço argumentativo da douta defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos
não
se mostram suficientes para atestar a veracidade das alegações formuladas.

Conforme declarado em juízo pela policial militar
Karina Emily Marçal da Silveira
, foram recebidas diversas denúncias na data dos fatos. A depoente, que se encontrava em serviço com sua equipe, informou ter recebido uma comunicação sobre uma mulher em posse de uma motocicleta Honda Biz branca, a qual estaria em atitude suspeita no bairro Jardim das Violetas, município de Sinop. Segundo seu relato, a suspeita permanecia estacionada, sendo abordada por múltiplos veículos – muitos dos quais de transporte por aplicativo – havendo trocas de objetos que sugeriam, com razoável verossimilhança, a prática de tráfico de entorpecentes.

Após consulta ao serviço de inteligência da Polícia Militar, confirmou-se que a referida mulher vinha sendo monitorada e que havia indicativos de seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas naquela localidade. Em diligência, a equipe policial localizou a suspeita, posteriormente identificada como
Gleyciane Maria Alencar da Silva
, procedendo à abordagem em via pública, nas imediações de sua residência. Durante a revista, foi localizada no compartimento do baú da motocicleta uma porção expressiva de substância identificada como “
skunk
” (variante concentrada de
Cannabis sativa
), bem como a quantia aproximada de R$ 1.500,00 em cédulas fracionadas.

Na sequência dos fatos, compareceu ao local uma mulher que se apresentou como genitora da suspeita. Esta acompanhou os agentes até o interior da residência, permitindo, de forma voluntária, a realização de buscas no imóvel. No cômodo que a mãe indicou como sendo de uso exclusivo de
Gleyciane
, foram encontrados cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em cédulas trocadas, um caderno com registros compatíveis com a contabilidade do tráfico de drogas e uma balança de precisão.

A testemunha afirmou que, durante entrevista informal,
Gleyciane
admitiu exercer a função de “recolhe”, isto é, responsável por arrecadar valores provenientes da venda de entorpecentes, recebendo, em contrapartida, a quantia mensal de R$ 3.500,00. Acrescentou que a suspeita reconheceu sua vinculação a organização criminosa, indicando os indivíduos conhecidos pelos apelidos “Boquinha” e “Azul” como os responsáveis por seu pagamento, ambos supostamente exercendo posições de liderança no Comando Vermelho no estado de Mato Grosso.

Em resposta aos questionamentos da Defesa, a policial confirmou que a substância ilícita foi encontrada no baú da motocicleta da ré e que a abordagem foi realizada em espaço público, em frente à residência. Reiterou que a entrada no imóvel se deu mediante autorização expressa da genitora da acusada, que acompanhou presencialmente todas as etapas da diligência. [Relatório de Mídias, ID 278820426].

A narrativa fática apresentada pelo policial militar
Ademar Baldoino dos Santos
, sob a égide do contraditório e da ampla defesa [Relatório de Mídias, ID 278820426], corrobora integralmente os elementos coligidos no presente feito. O agente relatou que, na data dos acontecimentos, sua guarnição encontrava-se em serviço quando recebeu informes de que uma mulher, conduzindo uma motocicleta Honda Biz branca, estaria adotando conduta suspeita na Rua do Xaxim, bairro Jardim das Violetas, município de Sinop. De acordo com as informações recebidas, veículos – notadamente de transporte por aplicativo – estacionavam ao lado da referida mulher, ocorrendo repetidas trocas de objetos, sendo observada, ainda, sua movimentação frequente em direção a uma residência.

Frente à plausibilidade da denúncia, a equipe acionou a Agência de Inteligência da Polícia Militar, a qual procedeu ao monitoramento da suspeita, confirmando indícios de atividade ilícita relacionada à comercialização de substâncias entorpecentes. Diante disso, foi realizada abordagem da suspeita, posteriormente identificada como
Gleyciane Maria Alencar da Silva
, sendo encontrada no compartimento do baú da motocicleta uma porção significativa de substância análoga ao “skunk” (supermaconha).

Durante a intervenção policial, uma mulher se apresentou como genitora da investigada e, de forma expressa, autorizou o ingresso dos policiais na residência, acompanhando a diligência em sua integralidade. No quarto indicado como sendo de uso exclusivo de
Gleyciane,
foi localizada uma bolsa marrom contendo cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em cédulas fracionadas, um caderno com anotações características de contabilidade do tráfico de drogas, bem como uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para o fracionamento de entorpecentes.

O depoente acrescentou que, em entrevista informal,
Gleyciane
admitiu sua vinculação a uma organização criminosa, declarando que fora contratada por um indivíduo identificado como “Fernando”, vulgo “Boquinha”, apontado como um dos líderes locais da facção Comando Vermelho. Referiu ainda que a suspeita teria informado auferir rendimentos mensais na ordem de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00 pelo desempenho de sua função.

O policial também esclareceu que sua equipe já vinha recebendo, há vários dias, denúncias reiteradas acerca de uma mulher que, utilizando uma Honda Biz branca, estaria recolhendo valores oriundos da venda de drogas em distintos pontos de comercialização no município, embora a identidade da referida pessoa só tenha sido confirmada com a abordagem de
Gleyciane
. Destacou que a substância entorpecente apreendida estava acondicionada em único invólucro de dimensões consideráveis, não sabendo precisar o peso exato. Reforçou que, além dos R$ 30.000,00 localizados na residência, foram encontrados, em poder da acusada no momento da abordagem, aproximadamente R$ 1.500,00 em espécie, também em cédulas fracionadas, característica frequentemente associada ao tráfico de drogas.

Por fim, ao ser inquirido pela Defesa, o policial afirmou que participou diretamente da ação e confirmou que
Gleyciane
se encontrava em via pública no momento da abordagem policial.

No âmbito do processo penal, é consolidado o entendimento de que os relatos prestados por agentes de segurança pública, quando decorrentes do exercício regular de suas funções e referentes a atos de ofício, presumem-se verídicos, em virtude da presunção de legitimidade e da fé pública que norteiam suas atribuições institucionais. Tais declarações, portanto, devem ser reputadas como dotadas de credibilidade até que se produza prova robusta e idônea apta a desconstituí-las.

No caso sub judice, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento probatório que indique eventual má-fé, desvio de finalidade ou intenção dolosa por parte dos policiais militares
Karina
e
Ademar
, capazes de infirmar a veracidade de seus testemunhos prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal). A defesa técnica, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a existência de circunstâncias que evidenciassem a fabricação de provas, falsidade nas declarações ou qualquer intento de imputar injustamente à acusada a prática de conduta delitiva.

Constata-se, a partir da análise acurada do acervo probatório constante dos autos, que
havia prévia e concreta informação indicando o endereço da recorrente como provável local de prática reiterada de comércio ilícito de substâncias entorpecentes
. Em decorrência dessa notícia, foram empreendidas diligências de vigilância velada (campana), durante as quais foi observada movimentação atípica e compatível com a dinâmica do tráfico de drogas no referido imóvel.

No curso das ações de monitoramento, a apelante foi abordada em frente à residência, quando conduzia uma motocicleta Honda Biz. Durante a revista veicular, foram localizados no compartimento da moto uma porção de substância entorpecente e dinheiro em espécie. Na sequência, a genitora da acusada, que saiu voluntariamente do interior do imóvel, autorizou verbalmente a entrada dos policiais, acompanhando-os durante a incursão no domicílio. No interior da residência, especificamente em ambiente de uso exclusivo da ré, foram apreendidos outro invólucro contendo entorpecente, aproximadamente trinta mil reais em cédulas fracionadas acondicionados em bolsa feminina, uma balança de precisão e um caderno contendo registros manuscritos característicos da contabilidade do tráfico.

Tais elementos, considerados em sua totalidade, configuram circunstâncias objetivas e concretas que consubstanciam fundadas razões a justificar, de forma legítima e proporcional, tanto a realização de busca pessoal quanto o ingresso dos agentes estatais na residência da apelante, prescindindo, no caso específico, de autorização judicial prévia.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
, não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Ressalte-se que, embora a notícia anônima tenha constituído o ponto inaugural das investigações no presente caso, ela não representou, por si só, o fundamento exclusivo para a realização da abordagem policial nem para o ingresso no domicílio da recorrente. Após o recebimento da denúncia, os agentes de segurança pública procederam a diligências preliminares, notadamente por meio de vigilância velada (campana), na localidade apontada. No curso dessas atividades, a acusada
GLEYCIANE
foi abordada em frente à sua residência, sendo que, no compartimento da motocicleta por ela conduzida, foram encontradas substância entorpecente e dinheiro, circunstâncias que, de forma objetiva, ensejaram a configuração de fundadas razões de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, legitimando, nos termos constitucionais e jurisprudenciais, a adoção de medidas invasivas, inclusive o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

Importa salientar que a Polícia Militar exerce o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como de assegurar a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, quando os agentes públicos se deparam com a prática de ilícitos penais ou mesmo diante de fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo de uso proibido, objetos provenientes de crime ou outros elementos que indiquem a ocorrência de infração penal, possuem
o dever legal de agir
, sob pena, inclusive, de eventual responsabilização criminal por omissão
.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o
tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

Ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

À luz da argumentação anteriormente desenvolvida, revela-se insustentável a alegação de ilicitude da abordagem policial, bem como de violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. A análise acurada dos autos não evidencia qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade que comprometa a higidez dos elementos probatórios colhidos durante a diligência policial que culminou na apreensão de substâncias entorpecentes e outros instrumentos típicos da atividade de tráfico ilícito de drogas.

Com efeito, a intervenção estatal resultou na apreensão de
uma porção de maconha com massa de 138g (cento e trinta e oito gramas)
,
uma porção de cocaína pesando 1,0g (uma grama)
,
uma balança de precisão
,
um caderno contendo registros manuscritos relacionados à contabilidade do tráfico
, além da quantia de
R$ 31.531,00 (trinta e um mil, quinhentos e trinta e um reais)
em espécie – todos os itens localizados no interior do domicílio da recorrente
GLEYCIANE
, conforme consignado no laudo pericial (ID 278819477, p. 16-17) e no respectivo auto de apreensão (ID 278819476, p. 13).

Tais elementos materiais, colhidos no contexto de flagrante delito, constituem prova robusta do vínculo da recorrente com a prática do tráfico de drogas, não se vislumbrando qualquer vício capaz de macular a legalidade da atuação policial ou ensejar a exclusão dos elementos probatórios sob o argumento de ilicitude.

Diante do exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade probatória suscitada com fundamento na suposta ilegalidade da abordagem policial e na alegada ofensa à inviolabilidade do domicílio, restando inviabilizado, por conseguinte, o pleito de reconhecimento de nulidade absoluta dos autos.

É como voto

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
GLEYCIANE MARIA ALENCAR DA SILVA
, pela prática das condutas criminosas tipificadas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13, nos seguintes termos:

“[...]
FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data inicial não precisa, mas sabendo ser até o dia 11 de fevereiro de 2021, a denunciada
GLEYCIANE MARIAALENCAR DA SILVA
, além de várias outras pessoas não identificadas com precisão até o momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04(quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa, na qual havia o emprego de arma de fogo.

FATO 02

Apurou-se ainda que, na data de 11 de fevereiro de 2021, por volta das13h30, em uma residência localizada na rua dos Xaxins, nº 990, bairro Jardim Violetas, cidade de Sinop-MT, a denunciada
GLEYCIANE MARIA ALENCAR DA SILVA
trouxe consigo e manteve em depósito, para fins de traficância, 01 (uma) porção de 138g (cento e trinta e oito gramas) de maconha, além de 01 (uma) porção de 01g (uma grama) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Apurou-se que uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncias de que uma pessoa do sexo feminino comercializava drogas em frente a uma residência localizada na rua dos Xaxins, no bairro Jardim Violetas, em Sinop-MT, sendo que vários veículos passavam pelo local e recebiam algo de suas mãos. Diante das informações, uma equipe de inteligência policial passou a averiguar a situação, confirmando como verdadeiros os relatos.

De posse disso, uma guarnição militar diligenciou para o local e logrou abordar a imputada, que tinha dentro do compartimento de sua motocicleta, 01 (uma) porção considerável de maconha e R$ 1.421,00 (hum mil, quatrocentos e vinte um reais), oriundos da traficância. Extraiu-se que no momento da abordagem, uma senhora saiu da residência e identificou-se como genitora da denunciada, que autorizou a entrada dos policiais no domicílio para demais averiguações.

Em buscas, os agentes encontraram dentro do quarto da acusada 01 (uma)porção pequena de cocaína, uma balança de precisão, um caderno com a contabilidade do tráfico e uma bolsa feminina marrom contendo R$ 30.110,00 (trinta mil cento e dez reais). Questionada a respeito dos fatos, Gleyciane confessou aos militares que esse dinheiro era de uma facção criminosa denominada Comando Vermelho, da qual era integrante. Pontuou que era responsável por realizar o recolhimento do dinheiro originado da venda de drogas nos pontos de comércio de entorpecentes na cidade. Ainda, relatou que recebia a quantia mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por esse serviço.

Analisado o relatório de investigação policial nº 158/2021 (ID: 61165231) extrai-se a confirmação do envolvimento da imputada com o tráfico de drogas e a facção criminosa Comando Vermelho, eis que obteve-se diversos diálogos dela via Whatsapp nos quais ela recebe instruções sobre o depósito dos valores recolhidos e sobre a distribuição de entorpecentes que fazia utilizando-se da motocicleta apreendida na ocasião do flagrante. Além disso, apurou-se a organização criminosa através de seus membros se valia da utilização de arma de fogo, conforme se vê, da figura 108 e da figura 109 do Relatório de Investigação Policial n° 158/2021, surgindo daí o envolvimento da denúncia e das demais pessoas até então não identificadas era com organização criminosa, na qual se utilizava arma de fogo. [...]” –
Aditamento da denúncia – ID 278820425, p. 3-4.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação da apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mera usuária de drogas, motivo por que deve ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 encontra-se bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 278819476, p. 4); pelo termo de exibição e apreensão (ID 278819476, p. 13); pelo boletim de ocorrência (ID 278819476, p. 5-12); pelo laudo pericial n.º. 500.2.04.2021.001687-01 (ID 278819477, p. 16-17), que atestou a apreensão de
01 (uma) porção de maconha equivalente a 138g (cento e trinta e oito gramas) e 01 (uma) porção de cocaína pesando 1,0g (uma grama),
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar a apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A acusada
GLEYCIANE
, ao longo de todas as fases da persecução penal, negou categoricamente o envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Relatou ser usuária de drogas desde os doze anos de idade e declarou que a substância apreendida em sua posse, em fevereiro de 2021, destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, rechaçando qualquer finalidade mercantil.

Em seu depoimento, confirmou que os sacoletes vazios de cocaína encontrados em seu poder haviam sido previamente utilizados para o consumo da substância. Reconheceu também que estava de posse de entorpecentes no momento da abordagem e que portava determinada dinheiro, a qual, segundo sua versão, seria utilizada para uma entrega, sem especificar os detalhes.

No tocante à motocicleta onde parte da substância ilícita foi localizada, a ré alegou que o veículo lhe havia sido emprestado, negando ter conhecimento prévio de seu conteúdo ou qualquer vínculo com a sua propriedade. Refutou a existência de fluxo irregular de pessoas em sua residência com o intuito de aquisição de drogas e afirmou que buscava preservar sua família de qualquer envolvimento em práticas ilícitas.

Reiterou não exercer atividade típica de tráfico de drogas, reafirmando sua condição de usuária. Negou, ainda, integrar organização criminosa. Todavia, admitiu ter mantido contato com um indivíduo identificado como “Azulão”, a quem, durante determinado período, repassava valores provenientes da venda de entorpecentes, ou os entregava a terceiros por ele indicados – conduta que, segundo seus próprios relatos, já havia sido anteriormente reconhecida em sede policial. Esclareceu, contudo, que não desempenhava nenhuma outra função no contexto da referida estrutura criminosa. [Relatório de Mídias, ID 278820426].

Por sua vez, ouvido como testemunhas
perante a d. autoridade judiciária
, os policiais militares
Karina Emily
e
Ademar Baldoíno
, em semelhantes declarações, relataram que, no dia dos fatos, durante patrulhamento, receberam denúncia de que uma mulher em uma motocicleta Honda Biz branca estaria em atitude suspeita no bairro Jardim das Violetas, em Sinop, sendo abordada por veículos de aplicativo, com troca de objetos, o que indicava possível tráfico de drogas. Após confirmação da informação junto ao serviço de inteligência da Polícia Militar, a equipe realizou a abordagem da suspeita, identificada como
Gleyciane Maria Alencar da Silva
, em via pública, em frente à sua residência. No baú da motocicleta, foi localizada uma porção significativa de “skunk” (supermaconha) e aproximadamente R$ 1.500,00 em dinheiro trocado.

Durante a ocorrência, a mãe da suspeita apresentou-se no local e autorizou a entrada da equipe na residência, acompanhando a busca. No quarto indicado como sendo de
Gleyciane
,
foram encontrados cerca de R$ 30.000,00 em notas trocadas, uma balança de precisão e um caderno com anotações típicas do tráfico. Em conversa informal, a suspeita admitiu atuar como “recolhe”, responsável por coletar valores da venda de drogas, recebendo entre R$ 2.500,00 e R$ 3.500,00 por mês, e confirmou vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho, mencionando indivíduos conhecidos como “Boquinha” e “Azul” como responsáveis por seu pagamento. [Relatório de Mídias, ID 278820426].

Não obstante a narrativa da apelante
GLEYCIANE
quando interrogada extrajudicialmente e em juízo negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em desclassificação para uso pessoal
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que a recorrente trazia consigo e mantinha em depósito substâncias ilícitas destinadas à mercancia.

É importante salientar que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos, coesos e prestados de forma uniforme nas duas ocasiões em que foram ouvidos, não havendo razões para desqualificar suas declarações, como pretende a defesa.

Há que observar no caso em apreço que as circunstâncias fáticas verificadas, aliadas à prova testemunhal coligida, permitem concluir, com segurança, que a apelante
trazia consigo
e
mantinha em depósito
substâncias entorpecentes com o intuito de disseminação ilícita. Tal constatação se reforça pelo fato de que o flagrante se deu após recebimento de denúncias indicando o endereço da acusada como ponto de venda de drogas e movimentação suspeita de usuários presenciada durante as campanas prévias, culminando na abordagem da ora recorrente em frente à residência e posterior revista domiciliar.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam no caso em apreço:
01 (uma) porção de maconha equivalente a 138g (cento e trinta e oito gramas) e 01 (uma) porção de cocaína pesando 1,0g (uma grama), além de uma balança de precisão, um caderno com anotações do narcotráfico e o valor total de R$31.531,00 (trinta e um mil, quinhentos e trinta e um reais)
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar novamente que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente,
ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
GLEYCIANE
não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuária não elide a responsabilização da agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica da apelante de sustentar a tese de que ela possuía as drogas –
01 (uma) porção de maconha equivalente a 138g (cento e trinta e oito gramas) e 01 (uma) porção de cocaína pesando 1,0g (uma grama)

– tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que a apelante
trazia consigo
e
mantinha em depósito

substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
138g
(cento e trinta e oito gramas) d
e MACONHA

revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Igualmente, cumpre ainda destacar que a sustentada
absolvição por atipicidade da conduta
, em razão da descriminalização da posse de maconha para uso pessoal, no caso concreto,
não se amolda à tese fixada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
, o qual, em sede de controle difuso de constitucionalidade reconheceu a repercussão geral do
RE nº. 635659/SP
e assim concluiu acerca da tipicidade do porte de droga para consumo pessoal;
in verbis
:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8.
A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário
”

Consoante se depreende dos autos, a presunção de destinação para uso pessoal da substância entorpecente, prevista para quantidades inferiores a 40g (quarenta gramas) de maconha,
não possui caráter absoluto
, devendo ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

No presente feito, verifica-se que a conduta atribuída ao apelante não satisfaz os critérios estabelecidos no recente julgamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, visto que foi apreendido com
GLEYCIANE

138g (cento e trinta e oito gramas) de maconha

–
quantitativo que ultrapassa o limite estabelecido, e aliado ao contexto fático desautoriza essa conclusão
. A apreensão de apetrechos comumente empregados na mercancia ilícita – balança de precisão, caderno com anotações típicas do tráfico e expressivo numerário (mais de trinta mil reais), revela indicativos de traficância.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
GLEYCIANE MARIA ALENCAR DA SILVA
pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionada a sentenciada.

II –
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado
permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É de se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 é de natureza formal e se consuma mediante a simples associação organizada da coligação, com o escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 278819476, p.5-12); do Relatório de Investigação n.º 158/2021, contendo a análise dos dados extraídos do celular pertencente a apelante (ID 278819482, p. 1-75); do Laudo Pericial de Substâncias ilícitas (ID 278819477); do Termo de Apreensão (ID 278819476, p. 13).

A
materialidade
delitiva pode ser inferida ainda do Laudo Pericial de Constatação, atestando que as porções apreendidas com a apelante resultaram positivo para
maconha
e
cocaína
(ID 278819477)
.

Outrossim, a
ocorrência material
do crime é extraída do Relatório de Investigação n.º 158/2021, contendo a análise dos dados extraídos do aparelho celular da apelante
GLEYCIANE
(ID 278819477); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos, como
tráfico de drogas
, etc., exatamente como se viu na espécie.

Dito de outra forma, é
induvidosa a
materialidade
do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza, notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do “Comando Vermelho” em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros,
seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc
.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar a recorrente
GLEYCIANE
no delito e a demonstrar que
integrava o “Comando Vermelho”
na cidade de Sinop/MT, à época dos fatos.

A partir da análise do Relatório de Investigação n.º 158/2021, elaborado com base nos dados extraídos do aparelho celular da acusada
GLEYCIANE
, verificou-se sua utilização do aplicativo Signal – funcionalmente análogo ao WhatsApp – como meio de comunicação. Dentre os registros acessados, destacam-se diálogos mantidos com um interlocutor identificado como “Tijucal”, que remetia reiteradas mensagens à investigada com instruções para que esta entrasse em contato com determinados indivíduos, a fim de recolher valores em espécie e, posteriormente, efetuar depósitos em contas bancárias previamente designadas pelo remetente.

Tal conduta foi confirmada por meio das capturas de tela e transcrições extraídas do aplicativo Signal, regularmente coligidas à investigação, nas quais se observa, de maneira inequívoca, a
existência de interlocuções com conteúdo compatível com a dinâmica operacional de núcleos de arrecadação de proventos provenientes da mercancia ilícita de entorpecentes, evidenciando indícios da inserção da apelante em estrutura delituosa de caráter organizado
, consoante trechos do aludido relatório:

“Conforme figura 5, Tijucal envia a Gleyciane um número de telefone identificado como Ana 96860729, ao longo da conversa
verifica-se que Tijucal pede para Gleyciane entrar em contato com Ana, para pegar dinheiro
(...)

Conforme figura 10, constatou-se que a moto a qual Gleyciane se refere trata-se da moto Honda Biz apreendida no inquérito policial, a qual é usada para o recolhimento do dinheiro em boca de fumo (...)

A pessoa de Dinei a qual Gleyciane se refere que pegou dinheiro e depositou trata-se de Randinei Lucena Souza, inscrito no CPF: 049.064.861-42 (...)

Gleyciane diz a Tijucal que “ STE” quer falar com ele, onde ele responde para pedir a “STE” baixar o signal e para Gleyciane passar o cep (número de telefone) dele a STE.

Gleyciane envia a Tijucal, um print da conversa entre ela e a pessoa identificada como STE. Onde STE pedi para Gleyciane avisar que ela quer falar com o “pai lá”.

Após recebimento do print, Tijucal pede pra Gleyciane mandar STE abaixar o aplicativo Signal e depois enviar o número de telefone dele a ela. (...)

Neste trecho da conversa,
Tijucal envia a Gleyciane mais dois números de telefone sendo os numerais 9686-0729 (Ana) e 66 99671-6061, para que ela entre em contato e busque o dinheiro.
Em seguida Gleyciane envia um print da mensagem que enviou para o numeral 9686-0721, porém Tijucal envia o número correto para que ele entre em contato, sendo o numeral 66 9671-6064.

Gleyciane faz menção a conferencia de dinheiro, em seguida Tijucal pede para ela ir no Banco do Brasil
.

Em continuidade a conversa
Gleyciane solicita o número da conta para fazer o depósito, em seguida é instruída por Tijucal há apagar as mensagens e jogar fora o comprovante de depósito, onde Gleyciane informa que sempre queima os comprovantes
. (Figuras 16 e 17).

Tijucal envia a foto de um comprovante, de depósito (figura 17), e pede para Gleyciane ir até o banco, pois o dinheiro referente a este depósito ainda não havia sido creditado em conta.

Gleyciane envia um áudio informando que foi até o banco e que o gerente estava verificando motivo pelo qual o depósito não havia sido creditado em conta. Logo em seguida Tijucal manda mensagem para Gleyciane pegar um dinheiro urgente. (...)

Tijucal envia o contato de uma pessoa identificada como Gavii (66) 99650-9312. E instrui que quando Gleyciane chegar no local avisá-lo.

Gleyciane envia mensagem dizendo que chegou ao local e pegou a quantia de R$ 16.000,00
.

Tijucal envia valores já arrecadados, discriminados da seguinte maneira: R$ 32.377 – BK R$ -4.000 – Depósito R$ 16.00 – Gavia. BK foi identificado como sendo a pessoa de Fernando dos Santos Souza, vulgo Boquinha.

Tijucal envia mensagem dizendo que uma pessoa identificada como “PV”, vai pegar o dinheiro arrecadado.

Transcrição: Acabei de entregar pra ela lá tá, tá na mão 44.377,00. Referindo-se a valor arrecadado por ela: 32.377 + 16.000 – 4.000 = R$ 44.377,00. (...)

Verifica-se neste trecho que Tijucal fica irritado por não conseguir falar com Gleyciane, e diz que irá tomar a moto Biz utilizada para fazer o recolhimento do dinheiro
. (Apreendida no inquérito policial). (...)

Tijucal envia o contato de “Nene” (66) 99609-0237, para Gleyciane entrar em contato.

Gleyciane envia mensagem dizendo que STE quer falar com Tijucal.

Em continuidade a conversa Gleyciane informa Tijucal que conseguiu contato com Nenê, e arrecadou o valor de R$ 9.500,00 reais.

Observa-se que a pessoa chamada por Gleyciane de “STE” (já citada anteriormente nas figuras 11 e 12), insiste em falar com Tijucal. Esta observação torna- se de suma importância para posterior identificação e qualificação de Tijucal, a qual será feita no decorrer deste relatório.

Tijucal chama atenção de Gleyciane, pelo fato do dinheiro ser de facção criminosa.

Nas figuras 23 e 24 ambos voltam a conversar sobre valores arrecadados por Gleyciane, sendo informado por ela que no momento só possui R$ 9.500,00 reais, que ele pegou como o Nenê.

• Em seguida Tijucal reenvia uma mensagem com valores, (mensagem estáapagada das conversas), chamando atenção de Gleyciane para conferir a soma, poistrata-se de dinheiro pertencente a facção criminosa.

• Em seguida Tijucal envia uma mensagem com o nome de pessoas (Dinei, BK,Biel, QXA, Gordi, Cacao, Risadim, Gavi) e o valor de dinheiro arrecadado dessaspessoas, totalizando a quantia de R$ 64.099,00 reais.

Nas figuras 26 e 27 ambos continuam a falar sobre a quantia arrecada e deposita, pois conforme Tijucal o valor não está batendo. Pois conforme conversa anterior, foi arrecadado R$ 64.099,00 reais, e Tijucal afirma que Gleyciane depositou somente R$ 62.532,00 reais, faltando a quantia de R$ 1.537,00 reais. (...)

• Tijucal envia a Gleyciane o número de telefone 9923-5151, para que ela entre em contato, e pegue o dinheiro. Sendo agendado por ela como “Pioioi”.

• Porém Gleyciane informa que a mensagem enviada por ela, não chegou ao destinatário.

• Em seguida Tijucal continua a enviar números de telefones para que Gleyciane entre em contato - Risadim 21 97194-8939, 9656-2075, 9721-3596

Gleyciane informa que pegou R$ 8.850,00 reais (...)

Gleyciane envia mensagem dizendo que arrecadou R$ 2.700,00 reais da loja 6 dela (Paulina) e R4 150,00 de um menino que estava devendo

Transcrição: Oi NTV, eu to tentando encaminhar pra vc as mensagens que a Paulinha me mandou tá,

Gleyciane envia um print da mensagem que enviou, para buscar o dinheiro

• Diante das mensagens enviadas por Gleyciane conclui-se que Paulinha é um dos gerentes do tráfico de drogas em Sinop, tendo 06 lojinhas (boca de fumo) cadastradas, pertencentes e abastecidas por ela.

Na figura 42, Tijucal pergunta de quem Gleyciane pegou o valor de R$ 7.400,00, onde ela responde que foi com o marido da Bruna. Em seguida Tijucal adiciona o valor em seu controle e o identifica como Dani.

• Gleyciane solicita a tijucal número da conta para depósito, sendo enviada em seguida: CP Transportes, Agência: 2764-2, Conta Corrente: 77.823-0.

• Em seguida Gleyciane envia fotos doa comprovantes de depósitos realizados (...)

Tijucal envia novamente o número de Dinei. Verifica-se que Gleyciane recolhe constantemente dinheiro junto a esta pessoa.

Tijucal envia o numero identificado como PV Mg 66 99247-2554, para Gleyciane entrar em contato.

• Conforme figuras 51 e 52 Gleyciane recolheu R$ 7.080,00 reais de Pv Mg, e o valor de R$ 9.900,00 reais de Dinei.

Gleyciane envia uma foto com várias notas de dinheiro em cima da cama.

• Na figura 53 Tijucal fala para Gleyciane somar e conferir o dinheiro, sendo respondido por ela que foi arrecadado o valor de R$ 66.160,00 reais (figura 55)

• Tijucal envia uma lista de controle de recebimento sendo discriminado com os seguintes valores R$ 9.500,00 Nene, R$ 8.850,00 Risad, R$ 8.000,00 Qxa, R$ 15.450 Bk, R$ 7.300,00 Dani, R$ 11.800 Zoi, R$ -11.720,00 Bl, R$ 7.80,00 Risad, R$ 7080,00 Pv Mg, R$ 9.900 Dine somando o total de R$ 66.160,00 reais (...)

Gelyciane envia um áudio dizendo que acabou de chegar em casa, e que já entregou para ela.

• Na figura 57, Tijucal pede a Gleyciane entrar em contato com PV e em seguida avisa-lo, que ele irá mandar outros números de telefone para Gleyciane fazer a arrecadação.

• Em seguida Gleyciane informa que PV acabou de ligar, e que vai entregar pra ela. Acredita-se que seja a entrega do dinheiro arrecadado por Gleyciane para uma terceira pessoa.

• Observa-se que a mensagem foi enviada no dia 09/02/2021 as 12:26 hs, em consulta no registro de chamadas do telefone da suspeita foi encontrado uma ligação feita no dia 09/02/2021 ao numeral 66 99237-2331, agendado como “Veia Chata” as12:23 hs, com a duração de 01 min e 21 segundos, ou seja, alguns minutos antes de Gleyciane avisar Tijucal de que “PV”, já lhe havia ligado e iria entregar o dinheiro para ela. Conforme figuras 59 e 60.

•
Com isto conclui-se que Gleyciane além de efetuar depósitos em contas bancárias, entregava parte do dinheiro para uma terceira pessoa envolvida na organização criminosa
, conforme áudio enviado na figura 58.

• Tijucal envia o número 9615-0406 para Gleyciane entrar em contato, em seguida ela manda mensagem com o seguinte valor R$ 19.180,00 arrecadado por ela.

• Em seguida ela recebe nova mensagem para entrar em contato com o número 66 99691-1300 May.

• Na figura 62, Tijucal envia o numeral 66 9613-9531 agendado como Pereira 2, para Gleyciane novamente entrar em contato e recolher o dinheiro. • Em sequencia ela informa que May mandou R$ 3.600,00 reais (...)

• Ambos voltam a fazer a contabilidade dos valores arrecadados neste momento, sendo totalizado o valor de R$ 51.280,00 reais.

• Verifica-se que nas figuras 66 e 67, Tijucal avisa a Gleyciane que é para ela lançar um rex (dinheiro), e que vulgo PV vai ligar para Gleyciane e combinarem.

• PV foi identificada nas figuras 57, 58, 59 e 60 como usuária da linha 66 99237- 2331.

• Na figura 69, Gleyciane manda áudio dizendo que vai terminar de arrumar o dinheiro, e que a mulher terá que pegar um carro de Uber, para buscar o dinheiro.

• Na mesma figura Gleyciane informa que arrecadou a quantia de R$ 14.025,00 reais de vulgo Mana D. (...)

• Nas figuras 70 a 73 ambos voltam a conversar e Gleyciane informa que arrecadou mais R$ 9.496,00 reais, Tijucal envia novamente o telefone de Mana D 9615- 0406, em seguida Gleyciane manda a mensagem dizendo que arrecadou R$ 14.780,00.

• Além de mandar novamente o número de PV MG e mandar Gleyciane entregar (lansa) R$ 15.000,00 reais para esta pessoa. Mensagem enviada no dia 11/02/2021 às 11:17hs.

Após extração das conversas entre a suspeita Gleyciane e Tijucal concluiu-se que, Tijucal exerce função de liderança dentro da organização criminosa repassando ordens a seus subordinados como Gleyciane, a qual integra a função financeira da organização criminosa, sendo a responsável para entrar em contato com demais traficantes para fazer o recolhimento do dinheiro
.

Durante a análise do celular foi verificado as imagens contidas na pasta galeria/captura de tela, onde foi encontrado um print de conversa entre a suspeita Gleyciane e a pessoa agendada com STE.

Sendo que nessa conversa STE envia a Gleyciane uma mensagem, pedindo para que Gleyciane avise Azulão, que ela (STE) deseja falar com ele, pois não sabe qual aplicativo de mensagem ele usa.

Salienta-se que essa mensagem foi enviada por STE no dia04/02/2021 ás 15:50 hs.

A par disto foi realizado o confronto e análise da figura 23, em que Gleyciane envia a Tijucal uma mensagem dizendo que ‘STE” deseja falar com ele, sendo a mensagem enviada no mesmo dia e horário, em que “STE” pede para Gleyciane avisar Azulão de que ela deseja falar com ele.

Nas figuras 11 e 12, Gleyciane também envia mensagem a Tijucal dizendo que a pessoa de STE deseja falar com ele.

Diante disto identificou-se que as pessoas de Tijucal e Azulão se tratam da mesma pessoa, sendo Azulão/Tijucal a pessoa de Pedro Cesar de Jesus inscrito no CPF: 033.329.281-20 e RG: 1979909-8, um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho do estado de Mato Grosso.

STE foi identificada como Steffany Aguiar de Souza, inscrita no CPF: 058.995.171-82. (...)

Além disto durante a análise da conversa contidas no aplicativo WhatsApp, encontrou-se troca de mensagens entre a suspeita Gleyciane e a pessoa de Isa (66) 9715-2926. Sendo o teor dessa conversa o assunto em dar parte (denunciar) a pessoa de vulgo Nenê. Observa-se que devido as trocas de mensagens conclui-se que Gleyciane e Isa são amigas, aparentando que Isa possui ligação direta com Pedro Cesar de Jesus, mandando mensagens diretamente para ele. Conforme imagens abaixo (...)

Em continuidade relacionou-se as pessoas com quem Gleyciane se comunicava para fazer o recolhimento do dinheiro, sendo verificado até o presente momento que Gleyciane se comunicava com as pessoas através dos seguintes números de telefones
: (...)

Durante a análise foi encontrado a troca de mensagens entre a suspeita e o numeral 66 99247-2554 (DEG NTV), sendo este numeral pertencente a uma das pessoas que Pedro Cesar de Jesus (Tijucal/Azulão) manda Gleyciane entregar parte do dinheiro arrecadado, nesta oportunidade a quantia de R$ 15.000,00 reais. (Conforme extraído na figura 73.) (...)

Em continuidade a análise verificou-se as imagens contidas na pasta Captura de Tela do aparelho celular da suspeita, local onde foi encontrado vários prints de conversas referentes ao recolhimento de dinheiro realizado por Gleyciane, entre os números de telefones já citados no relatório como a identificação de demais pessoas/números de telefone, prints da soma do dinheiro arrecadado por ela, entre outras imagens com relação aos crimes investigados
. Conforme verifica-se nas imagens abaixo: (...)

Além dos prints já mencionados, também foi encontrado alguns prints de conversa entre a suspeita e uma pessoa agendada em seu celular como Prima. Onde durante análise de conversa identificou-se ser a pessoa de Pedro Cesar de Jesus, pois este envia ordens á Gleyciane, sobre o recolhimento e entrega do dinheiro arrecadado
. Conforme imagens a abaixo (...)

Durante a prisão da suspeita Gleyciane Maria Alencar da Silva, foi apreendido um segundo aparelho celular descrito acima, sendo que tal aparelho encontra-se com a tela danificada. Durante a análise do conteúdo contido no aparelho celular buscou-se identificar, conversas, imagens e qualquer tipo de dados que possam contribuir com a investigação. Sendo que em análise das conversas existentes no aplicativo de mensagens WhatsApp, foi encontrado uma conversa entre a suspeita Gleyciane e o numeral 45 9147-9667
. Veja imagens: (...)

• Durante verificação do conteúdo da conversa identificou-se que a pessoa de vulgo Bola, trata-se da pessoa de Rodrigo Araujo de Abreu, vulgo Codó ou gordo, traficante foragido da justiça o qual possui mandado de prisão em aberto (0007793-11.2013.8.11.0015, 0009518-30.2016.8.11.0015)

• Verifica-se na conversa que Bola solicita a Gleyciane o telefone do Azul (Pedro Cesar de Jesus), em seguida ela envia o mesmo número com qual ela conversa com Tijucal/Azul, ou seja, Pedro Cesar de Jesus, fato que confirma novamente de que a suspeita trabalha diretamente para um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho.

Buscando angariar mais informações realizou-se a análise de imagens contidas na memória do aparelho celular, sendo encontrado diversos prints de conversas, imagens, comprovantes bancários os quais relacionam-se com os fatos ora investigados. (...)

Conversas estas entre Gleyciane e Pedro Cesar de Jesus, bem como diversas outras pessoas com qual ela entrava em contato para fazer o recolhimento do dinheiro. (Rex termo utilizado com significado a palavra dinheiro) Veja prints das imagens encontradas a seguir (...)

• Na figura 109 vulgo Gordim posta em seu status do WhatsApp, uma foto de arma de fogo. Na figura 110 ambos combinar de fumar (provavelmente droga do tipo maconha). • Gordim é usuário da linha telefônica 66 99935-1395.

(...)

Em análise as figuras também foram encontradas troca de mensagens entre Gleyciane e o numeral 66 9634-8347, onde verificou-se que tal pessoa também está repassando dinheiro a organização criminosa, sendo uma das pessoas com qual a flagranteada entra em contato para fazer o recolhimento do dinheiro (...)

• Conforme figura 127 tal pessoa repassou a Gleyciane alto montante em dinheiro R$ 23.148.00, sendo ela mais uma das pessoas ligadas ao tráfico de drogas, responsável em fazer o recolhimento de dinheiro, a qual foi identificada por Adna Santos Soares. Segue abaixo tabela com números de telefone com qual Gleyciane se comunicava para fazer o recolhimento do dinheiro, além de outros telefones relevantes ao caso (...)

Gleyciane utilizava de várias formas para se comunicar com seu líder Pedro Cesar de Jesus, entre elas o aplicativo de mensagens WhatsApp, durante a análise foi encontrado prints de conversas salvas entre ela e Pedro Cesar de Jesus, o qual estava agendado no celular da suspeita como o nome de “Mano ou Prima”. O teor das conversas refere-se ao recolhimento do dinheiro por parte de Gleyciane, contabilidade da arrecadação e demais ordens repassadas a ela por seu líder Pedro Cesar
. Conforme imagens abaixo encontradas na memória do celular.

• Conforme figura 128, Pedro Cesar envia os dados da conta bancária em nome de CP Transportes, para que Gleyciane realize os depósitos, em seguida Gleyciane solicita o número de CPF, sendo enviado em seguida a foto de uma CNH em nome de Claudio Marcio Alves de Sene, CPF: 790.252.269-49, possível laranja da organização criminosa. (...)
Conforme figuras acima Pedro Cesar de Jesus (Mano), envia a Gleyciane algumas contas bancárias para que ele faça os depósitos de dinheiro, sendo as seguintes contas
: (...)

•
Nas conversas acima nota-se que Gleyciane tenta burlar o nome da pessoa com quem está conversando, agendando a mesma pessoa que aparece na foto do WhatsApp com nomes diferentes de Mano ou Prima, sendo que se trata da mesma pessoa, Pedro Cesar de Jesus
.

Conforme analisado até o momento Gleyciane desempenha a função financeira dentro da organização, sendo a pessoa responsável em entrar em contato com demais membros, recolher o dinheiro e fazer os depósitos em contas indicadas por seu líder, Pedro Cesar de Jesus
.

Diante disto em verificação na memória do aparelho celular foi encontrado diversos comprovantes de depósitos bancários, em diversas contas e valores, demonstrando que Gleyciane vinha atuando a certo tempo nesta função.
Veja algumas fotos encontradas na memória do dispositivo celular.(...)

•
Conforme verificado na presente análise a organização criminosa tem pulverizado o montante arrecadado em diversas contas, com o intuito de ocultar a origem ilícita. Utilizando de contas em nome de pessoas físicas e jurídicas para realizar as transações bancárias e lavagem do dinheiro, pessoas estas as quais tem participado diretamente em contribuição com a organização criminosa. Outro fato que chama a atenção é uma mensagem enviada por Mano (Pedro Cesar de Jesus) a Gleyciane pedindo para que ela se desloque até um certo despachante urgente
(...)

Com fim da análise de conteúdo contido nos aparelhos celulares apreendidos conclui-se que Gleyciane Maria Alencar da Silva possuía a função financeira dentro da organização criminosa Comando Vermelho, sendo ela a responsável em fazer o recolhimento do dinheiro oriundo da venda de drogas, tendo como seu líder Pedro Cesar de Jesus, com o qual Gleyciane possuía ligação direta, recebendo ordens e depositando o dinheiro arrecado em contas bancárias indicadas por Pedro Cesar de Jesus
. (...)”

Como é cediço, as
provas de natureza cautelar e não repetível
, como diálogos interceptados e dados telefônicos provenientes de aplicativos, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na hipótese dos autos,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido,

como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

Mesmo que assim não fosse, as provas cotejadas acima, portanto, o envolvimento da apelante com o Comando Vermelho, restaram amplamente confirmadas em juízo, por meio dos depoimentos prestados pelo
investigador de polícia civil
Anderson Felizardo Queiroz,
o qual narrou que, realizou a extração e análise dos dados contidos no aparelho celular apreendido com
Gleyciane
.
Relatou que foi possível constatar, a partir das conversas presentes no celular, que a recorrente exercia a função de recolhimento de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Havia diversos diálogos com um indivíduo identificado como seu superior direto, que repassava instruções, fornecia contatos de pessoas com as quais ela deveria buscar dinheiro e indicava contas bancárias para depósito dos valores arrecadados. Segundo o depoente, havia ainda um controle financeiro com planilhas e comprovantes de depósitos enviados por
Gleyciane
ao referido indivíduo, demonstrando a prestação de contas sobre os valores que recolhia.

Em algumas conversas, foram identificadas cobranças feitas a
Gleyciane,
quando os valores entregues por ela não batiam com os esperados. O responsável alertava que o dinheiro era da facção e que ela deveria tomar mais cuidado. Referida testemunha destacou que o conteúdo das conversas reforçava o envolvimento de
Gleyciane
com organização criminosa, inclusive indicando que a motocicleta utilizada por ela não era de sua propriedade, mas sim da facção, sendo objeto de cobrança por parte do líder, que cogitou retirá-la devido a insatisfação com seu desempenho.

No curso da análise, verificou-se que o líder com quem
Gleyciane
se comunicava estava salvo em seus contatos como “Tijucal”, porém, ao cruzar informações de outra conversa em que um terceiro solicitava contato com “Azulão”, e Gleyciane forneceu o telefone de “Tijucal”, foi possível identificar que se tratava da mesma pessoa:
Pedro César de Jesus
, conhecido como “Azulão”, apontado como foragido e um dos líderes do Comando Vermelho na região norte do estado de Mato Grosso.

A testemunha afirmou que
Gleyciane
realizava depósitos em contas bancárias indicadas por esse líder, enviando os respectivos comprovantes. Em sua atuação, entrava em contato com diversos indivíduos, identificados como traficantes ou pessoas com passagens por tráfico de drogas, para recolher valores provenientes da venda de entorpecentes. Por fim, confirmou que todos os elementos extraídos corroboram a atuação de
Gleyciane
como recolhedora de dinheiro do tráfico para a organização criminosa Comando Vermelho. [Relatório de Mídias, ID 278820426].

Ademais, quando inquirido pela autoridade judicial,
GLEYCIANE
n
egou a prática do tráfico de drogas, sustentando ser usuária, e negou integrar facção criminosa. Contudo,
admitiu que teve contato com o indivíduo conhecido como “Azulão”, com quem chegou a exercer, por um período, a função de recolher dinheiro oriundo do tráfico, entregando os valores a ele ou a pessoas por ele indicadas
, o que já havia confessado em sede policial. Afirmou que não desempenhava outra função além dessa.

Confrontada com imagens apresentadas na audiência, reconheceu-se nas fotografias, inclusive apontando que a tatuagem em sua mão coincide com a imagem exibida, na qual aparece ao lado de uma arma de fogo. Esclareceu que tirou essa foto para “fazer mídia”, em um ambiente frequentado por indivíduos com os quais se relacionava à época. Especificou que não conhecia o dono da residência, tendo ido ao local acompanhada de seu então namorado. Em relação a uma segunda imagem com conversa com um indivíduo apelidado de “Gordinho”, que solicitava dinheiro e posava com arma de fogo, afirmou não se lembrar exatamente quem era, mencionando que teve contato com dois indivíduos com esse apelido, e confirmou que fazia entregas e recebimentos de valores também para ele.

Em complementação, o Ministério Público, por meio de seu representante, indagou se a ré tinha conhecimento da origem e do destino do dinheiro que manuseava. A apelante respondeu que,
embora nunca tenha sido informada diretamente, deduzia que se tratava de valores provenientes do tráfico de drogas
.
Questionada sobre o envolvimento do indivíduo conhecido como “Azulão” ou “Tijucal” com a facção criminosa Comando Vermelho, afirmou que nunca foi informada formalmente, mas também deduzia tal vínculo
. Indagada sobre a suposta remuneração mensal de R$ 3.500,00 pela atividade, conforme declarado pelos policiais, a recorrente negou que tivesse um valor fixo estipulado. (Relatório de Mídias, ID 278820426).

Tal cenário, sem dúvida, enreda a apelante
GLEYCIANE
como participante do Comando Vermelho, na medida em que, após receber ordens de membro hierarquicamente superior da organização criminosa,
recolhia as taxas pecuniárias
devidas ao Comando Vermelho e
realizava transferências bancárias
não só para empresas supostamente de “fachadas”, mas
também para contas de pessoas físicas,
cujo relatório policial discrimina as inúmeros comprovantes de depósitos correspond
entes a montantes de origem inexplicada que remontam milhares de reais para as contas bancárias indicadas pelo seu líder, o que
evidencia o elemento subjetivo da acusada e o ânimo de pertencimento ao grêmio delinquente, inclusive em uma capacidade extrínseca ao simples tráfico de drogas
.

Além disso, por ocasião de sua prisão, a apelante
GLEYCIANE
foi detida na posse de aparelhos celulares por ela utilizado (ID 278819476, p. 13), cujos dados foram posteriormente extraídos e analisados pelos agentes de segurança pública, mediante autorização judicial, e
não deixam dúvida
de que a recorrente integrava a organização criminosa Comando Vermelho
.

Tais elementos incutem a certeza de que
GLEYCIANE
efetivamente integrava grupo estruturalmente ordenado, revestido de escalonamento hierárquico, caracterizado pela divisão de tarefas e voltado não só ao narcotráfico, mas a uma série indeterminada de delitos graves,
como posse de arma de fogo.

Oportunamente, destaque-se que o fato de a testemunha consistir no investigador da Polícia Civil que oficiou nas apurações não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, ao agente de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente a ré na empreitada criminosa, exatamente como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pela acusada e demais membros faccionados, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pela recorrente, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos das provas digitais colhidas em sede cautelar e da prova oral angariada em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
da agente em se
agremiar
, de maneira organizada, permanente e estável, para a prática de crimes graves
.

Dito de outra forma, a análise concatenada de todos os depoimentos e dos dados dos celulares não deixa margem para dúvida de que
a apelante estava coligada com os demais indivíduos
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais
, com especial destaque para o monopólio do tráfico de drogas na cidade de Sinop/MT.

Deste modo, é evidente a organização estruturalmente ordenada e a divisão de tarefas para a empreitada ilícita, já que a ré, com seu encargo pré-estabelecido, prontamente agia com vistas a satisfazer os interesses do Comando Vermelho,
não só traficando (como exposto no Item I deste aresto)
,
mas também mediante
repasses e recolhimentos pecuniários periódicos
.

Em suma, as provas dos autos denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que a recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a coligação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática indeterminada de infrações penais graves (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
mantem-se
a
condenação
da apelante
GLEYCIANE MARIA ALENCAR DA SILVA
pelo crime do
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
.

III –
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/06.

A Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em favor de
GLEYCIANE
, sob o argumento de que, no caso concreto, não há comprovação de que a apelante se dedique a atividades criminosas, muito menos integre organização criminosa, razão pela qual estariam preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o (a) acusado (a) ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que a apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio,
porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa
.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante assim consignou,
verbis:

“[...] Por fim, não entendo pertinente aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, embora trate-se de ré primária e com bons antecedentes, há mais do que indícios concretos de participação em organização criminosa, mas provas concretas de que, além de integrante da facção Comando Vermelho, esta era responsável pelo “recolhe” dos lucros advindos do tráfico na região de Sinop, de forma que não preenche os requisitos necessários à concessão da benesse privilegiada prevista na Lei de Drogas, destinada, precisamente, ao chamado “pequeno traficante”, muito diferente do contexto fático apurado no caso concreto. [...]” –
Sentença, ID 278820453, p. 32.

Não obstante o esforço argumentativo apresentado pela combativa defesa técnica,
a tese recursal não se revela apta a ensejar provimento
. A consistência e a solidez do conjunto probatório reunido ao longo das fases investigatória e judicial – com destaque para os depoimentos firmes, harmônicos e isentos de contradições prestados pelos agentes públicos, bem como para o minucioso relatório de análise dos dados extraídos do aparelho celular da recorrente (ID 278819482, p. 1-75) – evidenciam, com elevado grau de segurança, que a apelante integrava, no período em que ocorreram os fatos, organização criminosa estável e hierarquizada, identificada como “Comando Vermelho”.

Ademais, restou demonstrado que
a recorrente desempenhava papel funcional relevante dentro da engrenagem criminosa
, notadamente ao atuar como agente encarregada da
coleta de vultosas quantias em espécie
, oriundas da comercialização ilícita de substâncias entorpecentes, valores esses que, em consonância com as ordens emanadas por seus superiores hierárquicos, eram depositados em contas bancárias previamente indicadas, revelando um nível de articulação e sofisticação operacional típico de associações criminosas de caráter estruturado e permanente.

Em caso análogo, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA SOCIAL.
INTEGRANTE DE FACÇÃO
COM ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...) V -
Não há ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense
, além da apreensão de considerável quantidade de cocaína (mais de trezentos gramas). Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a reiteração delitiva no tráfico de drogas, além da
vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense.
Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) – destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que a apelante
GLEYCIANE

não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser conservado o indeferimento da
minorante
.

Mantido o
quantum
da reprimenda fixado na sentença, impõe-se registrar, ademais, a
inviabilidade jurídica da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, conforme pleiteado pela defesa técnica, ante a inobservância dos requisitos cumulativos estabelecidos no art. 44 do Código Penal, os quais não se mostram atendidos no presente caso concreto.

IV –

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.

Na sequência,
GLEYCIANE
almeja a
readequação do pagamento da multa
.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa
já se encontra estabelecida em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, assim como
o valor de cada dia-multa que deve respeitar as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa estabelecida à sentenciada
, pois aplicada em conformidade com os preceitos legais.

V –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao último pedido conhecido das razões da Defesa, consistente na
isenção das custas e despesas processuais
, formulado em favor da ré
GLEYCIANE
, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza da acusada, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, a
apelante
GLEYCIANE MARIA
não pode ser isentada do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ela, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GLEYCIANE MARIA ALENCAR
,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal nº 1013748-25.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025